Tribunal: TJMT
Processo: 0024537-58.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024537-58.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMARILDO RODRIGUES PAIXAO - CPF: 025.642.731-30 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de droga. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão pelo qual foi mantida a condenação pelo crime de tráfico de droga, em razão da materialidade e autoria comprovadas, e rejeitado pedido de absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

I
I. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão incorreu em contradição, obscuridade ou omissão, dadas as seguintes circunstâncias: (i) seriam contraditórios os depoimentos dos policiais militares; (ii) porque não teria sido analisada adequadamente a tese de que a palavra dos policiais, isoladamente, não pode fundamentar a condenação; (iii) que a pequena quantidade de droga apreendida afastaria a traficância; (iv) falta de observação do Tema 506 do STF sobre a presunção de consumo pessoal de até 40g de maconha.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão, em que foram analisadas as teses mencionadas. Sobre a confiabilidade dos depoimentos dos policiais é certa eis, que não são isolados e se encontram em a harmonia com as demais provas dos autos, incluindo a confissão do réu. Quanto à pequena quantidade de droga que afastaria a traficância, no caso, ela não descaracteriza o tráfico, considerando as circunstâncias do flagrante que demonstram tráfico em andamento. Finalmente, o Tema 506 do STF que trata da presunção de uso pessoal de maconha também não se aplica, pois o réu foi flagrado em ato de traficância.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. “Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no recurso de Apelação, devendo observar os limites previstos no art. 619 do CPP”. 2. “O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, mas apenas expor suas razões de decidir de forma clara e fundamentada, desde que apoiadas nos elementos de convicção próprios do processo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; STF, AgInt no AREsp nº 1.692.532/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC nº 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Amarildo Rodrigues Paixão

opôs estes Embargos de Declaração contra
aresto

proferido no recurso de
Apelação Criminal
de nº.
0024537-58.2017.8.11.0042
, em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso defensivo (ID
235308158).

O apelo foi interposto contra sentença em que o embargante foi condenado
pelo
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá- MT,
à pena de
6 anos
de reclusão em regime
fechado
e
600 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06).

No recurso de Apelação, pleiteou-se a
absolvição
, tendo em vista a carência probatória,
ou
então, a
desclassificação
da conduta para àquela prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006 (ID 216997156).

Nesta oportunidade, o embargante aduz a existência de
contradição, obscuridade e

omissão,
no Acórdão,

porque: a) os
depoimentos
dos
policiais
militares seriam
contraditórios
, b)
não
houve análise da “
tese de que a
palavra dos policiais, por si só,
não tem o condão de
embasar
uma condenação”
; c) não se analisou
adequadamente
a tese de que a
pequena quantidade
da droga apreendida
não seria suficiente
para comprovar a traficância; d)
não foi fundamentada
suficientemente a
conclusão pela mercancia
, especialmente em virtude do
Tema 506 do STF

“
que fixou em 40g o limite para presunção relativa de porte para consumo pessoal”.

Via de consequência, pretende a
absolvição
ou a
desclassificação
do crime de tráfico imputado ao embargante,
prequestionando
toda a matéria debatida nos autos (ID 235883153).

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pleiteou o
desprovimento
dos embargos, preferindo não oferecer a síntese ministerial (ID 239898176).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
nº.

0024537-58.2017.8.11.0042 de minha Relatoria, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado por
Amarildo Rodrigues Paixão.

No referido Recurso, pleiteou-se a absolvição pleiteou-se a absolvição, tendo em vista a carência probatória, ou então, a desclassificação

da conduta para àquela prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006 (ID 216997156).

Nesta oportunidade, o embargante aduz a existência de
contradição, obscuridade e

omissão,
no Acórdão,

porque: a) os depoimentos dos policiais militares que são contraditórios, b) não houve análise da “
tese de que a palavra dos policiais, por si só, não tem o condão de embasar uma condenação”
; c) não analisou adequadamente a tese de que a pequena quantidade da droga apreendida não seria suficiente para comprovar a traficância.

Alega, ainda, que d) o Acórdão não fundamentou suficientemente a conclusão da mercancia, especialmente em virtude do Tema 506 do STF
“
que fixou em 40g o limite para presunção relativa de porte para consumo pessoal”,
prequestionado-se toda a matéria, e via de consequência, pretende a absolvição ou a desclassificação do embargante (ID 235883153).

Dessa forma, requer manifestação expressa dos artigos contrariados e aos contrariados julgados Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como acima supramencionado e, o provimento do apelo para absolver ou desclassificar a conduta.

No entanto, o aresto
não
padece de vício algum
.

Primeiro
, destaco que o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias levantadas nos seguintes termos (ID 235308158):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DESMONSTRADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM A PROVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Impõe-se manter a condenação pelo delito tipificado no art. 33, da Lei nº. 11.343/06, quando comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria.
In casu
, a apreensão de 3,39g de maconha acondicionada para a venda em 3 porções, numerário em espécie (R$ 10,00), aliada às palavras dos policiais militares uníssonas entre si e confirmadas em Juízo, pois durante rondas ostensivas em local conhecido pela traficância, presenciaram o exato momento em que o réu vendeu entorpecente a um usuário de drogas, bem como, diante da confissão extrajudicial do réu que confirmou aos policiais vender a droga para sustentar o seu vício.

2.
Não há que se cogitar da desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal (art. 28 da Lei Nº. 11.343/2006), se a condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico de Droga (Enunciado nº 3, TCCR/TJMT).

3
. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”.

Segundo
, porque, em suas razões, os embargantes
não
lograram êxito em
demonstrar
a existência de
qualquer
dos vícios previstos no
art. 620, do CPP
.

E,
terceiro
, os
Embargos de Declaração

não
se prestam à inovação,
rediscussão de matéria já apreciada
e ou correção de eventual
error in judicando,
estando às hipóteses de cabimento,
expressamente
previstas no art. 619 do CPP.

Logo, os aclaratórios se prestam em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
o que não é o caso.

Vê-se que a Defesa, à
míngua
de qualquer alegação de
eventual vício passível de ser sanado nesta via
, as pretensões postas, tão somente, revelam o nítido intento do embargante de
rediscutir controvérsias jurídicas
já examinadas por este órgão julgador em sede de Recurso de Apelação.

Como visto, o presente recurso está voltado à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
e não
, à discussão da suposta justiça do acórdão.

Cumpre consignar, a propósito, que o Voto condutor do acórdão
rechaçou ponto a ponto
dos pedidos formulados no recurso. Senão vejamos:

Quanto ao pedido
desclassificatório
restou consignado, em suma, que o vício em substâncias ilícitas, por si só, não exclui a caracterização do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Nesse norte, é possível que o indivíduo consuma drogas e, ao mesmo tempo, realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou aumentar sua renda. Nesse ponto, inclusive, Enunciado nº 3 da TCCR/TJMT confirma que ser usuário de drogas não impede a responsabilização pelo tráfico.

Quanto ao pedido
absolutório
, restou frisado que não houve qualquer indício de que os policiais militares envolvidos nas diligências tenham qualquer inimizade com o apelante ou agido para prejudicá-lo (Enunciado nº. 8 TCCR/TJMT).

As alegações da defesa, como a falta de provas suficientes e o uso pessoal das drogas, não encontram respaldo nos autos, sendo isoladas e insuficientes para justificar a absolvição ou, sequer, a desclassificação. Nesse ponto, os policiais militares
Kelciano Ribeiro de Novais
e
Wellington Messias da Cruz Sant,
responsáveis pelas diligências afirmaram que durante rondas nesta capital, a Polícia avistou o apelante entregando algo a
Valério Santi.
Ao perceber a aproximação dos policiais,
Valério
jogou o objeto no chão, e ambos se afastaram em direções opostas, o que motivou a abordagem.

Os policiais encontraram duas porções de maconha embaladas para venda, descartadas por
Valério,
que afirmou ter encomendado a droga com o apelante.

Com o apelante, foi encontrada outra porção de maconha no bolso traseiro de sua roupa o apelante confessou extrajudicialmente que vendia sim entorpecente para o sustento de seu vício, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram suas declarações de forma harmônica.

Aliás, o crime de tráfico de drogas envolve múltiplas condutas, sendo suficiente a prática de qualquer uma das ações previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para configurar o delito. A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico.

Por fim, restou consignado no Acórdão, que a defesa não apresentou provas que desqualificassem os elementos de prova, em descumprimento ao art. 156 do CPP.

Como se não bastasse, ressaltei que:

“...não desconheço o teor do
Tema de nº. 506
julgado pelo
Superior Tribunal Federal
e publicado recentemente em
26.06.2024
, consignando, em linhas gerais que, aquele que portar, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, ara consumo pessoal,
canabbis sativa
até 40g, responderá administrativamente”. (...) não há que se falar na desclassificação tratando-se da venda de maconha como na hipótese, eis, que o apelante foi flagrado pelos policiais militares vendendo a droga para
Valério,
que dispensou duas porções de maconha ao notar a presença dos policiais, ao passo que ainda foi encontrada com o apelante mais uma porção de maconha, porções acondicionadas/embaladas prontas para a venda, aliada à própria confissão do apelante extrajudicialmente aos policiais de que estava vendendo entorpecentes para o sustento de seu vício, além de ser encontrado com ele numerário em espécie”.

Em tempo, a fim de que não restem dúvidas, consigno que o acórdão hostilizado apreciou exaustivamente as teses arguidas, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“...
Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, sobressaindo, antes, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e sua deliberada intenção de rediscutir fatos e provas no afã de alterar o resultado a favor dos seus interesses, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios”. (N.U 0001183-94.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado teria
contradição
,
omissão ou obscuridade
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, as pretensões almejadas no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)
.

Destarte, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou qualquer outro vício,
afasto
a pretensão recursal.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento formulado pelos embargantes objetivando manifestação expressa dos artigos mencionados nas linhas acima, pontuo que a eventual interposição de recursos às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, desde de que já citados na apelação correlata.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“... Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024